Tribunal: TJES
Processo: 5018901-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018901-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCE ALMEIDA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º
5018901-25.2021.8.08.0024

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE:
MARLUCE ALMEIDA

RECORRIDO:
IPAJM

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada,
a Autora
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo:
QUE
é aposentada pelo
Estado do Espírito Santo,
onde exercia o
cargo de auxiliar de serviços hospitalares,
recebendo
subsídio pago pela Requerida; QUE foi aprovada em concurso público para auxiliar de enfermagem na Prefeitura de Vitória; QUE recebeu notificação da Requerida sobre impossibilidade de acúmulo de cargos públicos e
que
deveria escolher
o que entenderia mais vantajoso, com a consequente exclusão desta no subsídio de aposentadoria ou demissão no novo cargo ocupado na Prefeitura de Vitória; QUE, diante da possibilidade de acúmulo de cargos dos profissionais da saúde, não poderia o IPAJM impedir a Autora de laborar junto ao Município e receber sua aposentadoria.

A r. Sentença proferida na origem
julgou improcedente o pedido autoral, argumentando que a cumulação dos cargos pretendidos não seria possível, pois o cargo de auxiliar de serviços hospitalares não é privativo dos profissionais da saúde.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese,
que a cumulação de cargos no caso em apreço é, em verdade, lícita, haja vista que nunca houve incompatibilidade de horários. Ademais, se limitou a repetir os argumentos trazidos na inicial.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que não há razão que assista à parte Recorrente.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto
à impossibilidade da pretendida cumulação de cargos pela parte Autora.

Como observado nos autos e dos próprios documentos trazidos pelas partes, vejo que o cargo de auxiliar de serviços hospitalares não se trata de atividade privativa dos profissionais da saúde, já que o único requisito acadêmico exigido é a formação no ensino fundamental.

Ademais, a Autora insiste na argumentação de que a cumulação de cargos é medida que se impõe justamente pela compatibilidade de horários, o que não é o caso dos autos, porquanto no caso concreto, os cargos não guardam identidade de atribuições.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se
mostraram
suficiente
s
para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/
alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.